Tribunal: TJES
Processo: 5002838-95.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002838-95.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO: NOEMI MEDEIROS MENDES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito e do contrato nº 0123357136725, bem como condenando o Recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O Recorrente não logra êxito em demonstrar a contratação, pela Recorrida, do empréstimo pessoal consignado objeto da demanda, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia de comprovar a regularidade da contratação do serviço questionado e das cobranças efetivadas, na forma do art. 14, § 3º, I, CDC, fazendo jus a consumidora à restituição do montante que fora indevidamente cobrado pelo Recorrente.
3. O valor arbitrado a título de compensação de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo, assim, ser mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.